Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-89.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003493-89.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEY DA SILVA - CPF: 018.859.241-51 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – CONSIDERAÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146 DO STF) - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, bem como os prazos e as interrupções previstas, respectivamente, nos art. 109 e 117 do CP (STJ AgRg nos EREsp n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.). Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF.

2.

No caso concreto, a sentença prolatada em 15/04/2019 (ID 204623184 - Pág. 58) fixou a pena em 7 (sete) meses de detenção, substituindo-a por pena restritiva de direito consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente, e não houve recurso da acusação.

3.

Tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em 16/05/2022.

4.

Prescrição reconhecida de ofício.

5.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que reconheceu a prática do crime de desacato, condenando o recorrente a pena de
7 (sete) meses de detenção, substituindo-a por pena restritiva de direito consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente, e não houve recurso da acusação.

O Apelado ofereceu contrarrazões e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e portanto, pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos prazos estabelecidos no art. 109 do CP:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso concreto, a sentença foi prolatada 15/04/2019 (ID 204623184 - Pág. 58) fixou a pena em 7 (sete) meses de detenção, substituindo-a por pena restritiva de direito consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente, não tendo sido interposto recurso pela acusação.

Portanto, tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em 16/05/2022.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelado, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal, e julgo prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024